Tribunal: TJMT
Processo: 1019429-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019429-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME FERRARI BASTOS - CPF: 026.359.061-57 (RECORRIDO), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), THAIS ANGELINA AMANCIO BASTOS - CPF: 022.771.381-85 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por GOL Linhas Aéreas S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da companhia aérea, mantendo a sentença de parcial procedência que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais aos consumidores Guilherme Ferrari Bastos e Thais Angelina Amancio Bastos, em razão de atraso de voo com perda de conexão e ausência de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo e a consequente perda de conexão, sem assistência material adequada, configuram falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se o atraso decorrente de tráfego aéreo constitui hipótese de excludente de responsabilidade da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso no voo, admitido pela companhia aérea, ocasionou a perda da conexão e resultou em chegada ao destino com atraso de 9 horas, circunstância que extrapola o mero aborrecimento e caracteriza falha na prestação do serviço.

A alegação de que o atraso decorreu do tráfego aéreo não configura fortuito externo, mas sim risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno), não afastando a responsabilidade da companhia aérea.

Restou comprovada a ausência de assistência material adequada, sendo os consumidores obrigados a arcar com despesas de transporte (táxi) e alimentação, em razão da distância do hotel disponibilizado pela empresa.

O dano moral prescinde de prova específica quando presentes atraso significativo, perda de conexão e ausência de assistência, configurando-se in re ipsa.

Ausência de fato novo ou argumento relevante a justificar a reforma da decisão agravada, a qual se mantém pelos próprios fundamentos.

Cabível a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo com perda de conexão e ausência de assistência material adequada configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

O tráfego aéreo, por ser inerente à atividade empresarial, não configura excludente de responsabilidade.

O dano moral decorrente de atraso excessivo e desassistência é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.10.2023, DJE 30.10.2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, j. 16.10.2023, DJE 20.10.2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, j. 16.10.2023, DJE 20.10.2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais e de danos materiais em favor dos consumidores Guilherme Ferrari Bastos e Thais Angelina Amancio Bastos.

Consta dos autos que, é incontroverso o atraso no voo, que teve como consequência a perda de conexão, tendo os autos sido reacomodados somente no dia seguinte, gerando um atraso de cerca de nove horas para chegada ao destino final.

Não houve assistência material adequada para alimentação e transporte dos autores até o hotel que lhes foi destinado pela companhia aérea, tendo sido o prejuízo material devidamente comprovado nos autos (Id. 296924426).

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, bem como ao ressarcimento do dano material referente às despesas com táxi e alimentação.

No agravo, a companhia aérea sustenta, em síntese: que o atraso do voo de fato ocorreu, todavia, inexiste falha na prestação do serviço, tendo em vista que o atraso se deu em razão de questões do tráfego aéreo, que configuram caso fortuito (excludente de responsabilidade); alegou ainda que não houve comprovação do abalo moral dos autores, e que não haveria comprovação de prejuízos financeiros em decorrência do atraso. Sustenta a reforma da indenização por danos materiais e morais, e subsidiariamente, pede pela redução do
quantum.

O conjunto probatório revela que o atraso no primeiro trecho ocasionou a perda da conexão, tendo o atraso sido confessado pela Agravante.

Além do mais, restou comprovado que a reacomodação resultou em um acréscimo de conexão e chegada 9 horas após o previsto, sem comprovar a indisponibilidade de reacomodação em outros voos, mesmo que de companhia aéreas diversas.

Os autores lograram êxito em demonstrar que, estavam acompanhados de sua filha de 2 (dois) anos de idade, e que a companhia aérea os acomodou em um hotel distante do aeroporto, tendo sido suportado pelos autores as despesas com o táxi e com a alimentação.

Deste modo, resta acertada a decisão monocrática que manteve a sentença, pois, era devido ao consumidor a devida assistência com alimentação, transporte até o hotel e reacomodação tempestiva.

A alegação de atraso pela intensidade do tráfego aéreo, acaso comprovada, não configuraria hipótese de excludente de responsabilidade, a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor: (N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

No caso concreto, não restou comprovada a adequada assistência material, e os autores comprovou as despesas com táxi e alimentação, o que autoriza o ressarcimento fixado dos danos materiais.

O atraso significativo somado à perda de conexão e à assistência inadequada, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (in re ipsa), consoante entendimento aplicado na decisão monocrática e alinhado à jurisprudência desta Turma em hipóteses de atrasos expressivos.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025